Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA RODOVIÁRIA DO ENTORNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do réu quando a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas, inclusive com a confissão do próprio acusado, além de prova testemunhal do policial militar e de imagens de vigilância, todos a comprovarem a prática delitiva.

2. Incabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 quando o crime foi cometido nas dependências da Rodoviária do Entorno, conforme a prova testemunhal e a confissão do próprio acusado.

3. Recurso conhecido e desprovido.